Tribunal: TJDFT
Processo: 0724289-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
D E C I S Ã O Visto, etc., Trata-se de mandado de segurança impetrado por EDWIN ERON FIGEROA em desfavor da decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Criminal de Brasília, que decretou a prisão preventiva do impetrante nos autos do PJE 0739051-36.2022.8.07.0001, que apura a suposta prática dos delitos previstos no artigo 307, caput, e artigo 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal, por fato ocorrido em 14.10.2022. Na inicial, o impetrante alega, em síntese, que: a) "sofreu um acidente, tendo de submeter a uma cirurgia intestinal e passou a usar bolsa de colostomia, tendo a necessidade de trocar diariamente a presente bolsa, pelo risco de infecção." b) "no Sistema prisional não há condições de manter o custodiado em cárcere pelas complicações de saúde causados pelo problema de intestino que obriga o uso de bolsa de colostomia com a troca diária pelo risco de infecção." Ao final, pede a concessão da liminar para "que providenciem a imediata transferência do Impetrante a algum hospital que tenha a especialidade GASTROLOGICA, e que atenda pelo SUS, sob pena da imposição de multa diária". No mérito, pugna a confirmação da liminar. O presente remédio constitucional não merece ultrapassar a barreira da admissibilidade. Como é cediço, é cabível “mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”. No caso vertente, a parte autora olvidou de colacionar aos autos decisão cominada de ilegal e que tenha violado direito líquido e certo do postulante. Isso porque não demonstrado, que restou proferida na instância prima, qualquer decisão referente ao requerimento de transferência do custodiado para hospital especializado, nos termos deduzidos no presente writ. Ausente, portanto, prova cabal da invocada ilegalidade de ato judicial. Destarte, não estão preenchidos os pressupostos processuais de admissibilidade do "mandamus". Diante do exposto, extingo o processo com fulcro no art. 485, VI, do CPC, c/c o art. 5o, inc. II, da Lei no 12.016/2009, e indefiro, liminarmente, a petição inicial. Sem custas. Sem honorários advocatícios (Art. 25 da Lei 12.016/2009). Em tempo, retifique-se a autuação para constar a classe judicial Mandado de Segurança Criminal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de junho de 2023. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora